Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-54.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710123-54.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em desfavor de EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, pretendendo a reforma de sentença transitada em julgado, por meio da qual restou condenada a pagar à ré a quantia de R$ 864.748,21, acrescida de correção monetária e de juros moratórios. A inicial foi indeferida em 1o/08/2017, consoante decisão de Id Num. 2036815, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil. Dessa decisão, CAESB interpôs Agravo Interno, cujo pedido de reconsideração foi indeferido (Id Num. 2376788). O Agravo Interno foi reiterado. A 1a Câmara Cível negou provimento ao primeiro Agravo Interno, consoante acórdão de n.o 1072598. Não conheceu do segundo recurso de Agravo Interno e aplicou multa de 1% por litigância de má-fé (Id Num. 3272952). Opostos Embargos de Declaração do acórdão, a Câmara os rejeitou, nos termos do acórdão n.o 1089758 (Id Num. 3921463). CAESB, então, interpôs Recurso Especial (Id Num. 4152333), que foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal (Id Num. 4486073). Na sequência, CAESB interpôs Agravo em Recurso Especial (Id Num. 4741541), que não foi conhecido (Id Num. 7871716). Após o trânsito em julgado, EMSA, por meio da petição de Id Num. 18892815, requer o levantamento da quantia depositada judicialmente a título de depósito prévio, com os seus acréscimos legais, bem como a condenação da CAESB ao pagamento da multa por litigância de má-fé arbitrada pelo TJDFT no julgamento do segundo recurso de Agravo Interno, no valor de R$ 23.104,60. Intimada a CAESB a se manifestar sobre a petição de Id Num. 18892815, ela se manteve inerte (Id Num. 19665242). Novo petitório da EMSA (Id Num. 19669497), por meio do qual reiterou os termos da petição de Id Num. 18892815, atualizou monetariamente o valor devido e postulou o levantamento dos valores depositados judicialmente, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, e a penhora on-line nas contas bancárias da CAESB para pagamento da multa por litigância de má-fé. É o relatório. Pretende a ré EMSA, ora autora, levantar a quantia depositada previamente pela autora CAESB, ora ré, quando do ajuizamento da Ação Rescisória, tendo em vista que o pedido rescisório foi julgado inadmissível, ante o indeferimento da inicial e mantido, de forma unânime, pelo colegiado. Requer, ainda, seja a autora condenada ao pagamento da multa de 1% por litigância de má-fé já determinada no julgamento do segundo Agravo Interno interposto por aquela. O art. 968, II, do Código de Processo Civil prevê que a importância de 5% sobre o valor da causa se converterá em multa, caso a demanda seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. No caso dos autos, houve a manutenção do indeferimento da inicial, por ausência de interesse processual. Esse entendimento foi acolhido, de forma unânime, pelo colegiado e não alterado por meio Recurso Especial, que sequer chegou a ser conhecido. Desse modo, faz jus a ré, ora autora, ao levantamento da quantia depositada previamente para o ajuizamento do pedido rescisório. Verifico, também, que houve a condenação por litigância de má-fé da autora, a qual foi penalizada no percentual de 1% sobre o valor da causa (acórdão n.o 1072598). De acordo com o disposto no art. 81 do Código de Processo Civil: "de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Diante do exposto, DEFIRO o pedido de levantamento do valor a título de depósito prévio, pela EMSA, devidamente atualizado, e DETERMINO à CAESB o pagamento da quantia atualizada de R$ 23.191,06, concernente à condenação por litigância de má-fé, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Esclareço que, em caso de não pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado, no percentual de 10%, com fulcro no inciso I do art. 523 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 15:30:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator